Tribunal: TJBA
Processo: 8000492-60.2024.8.05.0239
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000492-60.2024.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: PREFEITO SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ -BA e outros

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA, CLEUSY CRISTINE SANTOS DAS VIRGENS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO E DIVISOR DE 96 HORAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário de sentença que concedeu a segurança para determinar o recálculo de horas extras de servidor municipal, técnico em radiologia, utilizando a remuneração total como base de cálculo e o divisor de 96 horas mensais, negando o pagamento retroativo anterior à impetração.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a base de cálculo das horas extras deve englobar a remuneração total do servidor; (ii) saber se o divisor aplicável para o cálculo das horas extras do técnico em radiologia é de 96 horas mensais; (iii) saber qual o índice legal aplicável para atualização monetária e juros de mora sobre as parcelas vencidas após a impetração.

III. Razões de decidir

3. A base de cálculo da hora extra deve englobar as parcelas de natureza salarial habitualmente recebidas pelo trabalhador, como o adicional por tempo de serviço e o adicional de insalubridade, a fim de garantir que a contraprestação não seja inferior ao valor da hora normal de trabalho.

4. A jornada legal estipulada para a carreira de técnico em radiologia é de 24 horas semanais, o que justifica e atrai a aplicação correta do divisor de 96 horas mensais.

5. O mandado de segurança não é via adequada para a cobrança de dívidas passadas e não produz efeitos patrimoniais anteriores à sua impetração, devendo os valores retroativos ser buscados pelas vias ordinárias.

6. Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, as eventuais diferenças remuneratórias vencidas entre a data da impetração e a implementação do recálculo devem ser atualizadas exclusivamente pela taxa Selic, a título de juros e correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, I; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; Lei nº 7.394/1985, art. 14; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 269; STF, Súmula 271.

Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária n.° 8000492-60.2024.8.05.0239, em que figura como remetente o
JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
e, como interessados, o
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ e

LEONARDO TADEU SILVA CERQUEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, INTEGRANDO-A
, pelas razões adiante explanadas.